Tribunal: TJDFT
Processo: 0746652-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746652-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ROGIANE MONIQUE MENDES EUSTAQUIO, LUIS GUSTAVO BRUM CRUZ, BLACK WHITE MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, processo no 0702700-07.2017.8.07.0012, que acolheu a impugnação à penhora apresentada por Rogiane Monique Mendes Eustaquio e determinou a liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD. Eis a r. decisão agravada: “Cuida-se de impugnação à penhora apresentada pela executada ROGIANE MONIQUE MENDES EUSTAQUIO, com pedido de tutela de urgência, objetivando a liberação de valores bloqueados judicialmente em sua conta bancária, ao argumento de que possuem natureza salarial e, portanto, são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil (ID 247587113). O exequente Banco do Brasil S.A., em manifestação contrária, sustenta que a impenhorabilidade de proventos salariais não é absoluta, podendo ser relativizada quando demonstrada a proporcionalidade e a natureza não alimentar da dívida executada, com fundamento no § 2o do art. 833 do CPC (ID 250227236). É o relato do necessário. DECIDO. A presente execução de título extrajudicial foi ajuizada em face da empresa Black White Marketing &amp; Propaganda LTDA - ME e outros, tendo como valor da causa R$ 458.546,54. A executada Rogiane Monique Mendes Eustaquio integra o polo passivo na condição de fiadora do contrato objeto da execução. No curso da execução, foram determinadas medidas de busca de bens via SISBAJUD, resultando no bloqueio do valor de R$ 4.875,64, existente na conta bancária da executada (ID 250662068). Esta, por sua vez, apresentou impugnação à penhora alegando que os valores bloqueados possuem natureza salarial, constituindo sua única fonte de subsistência, e que o bloqueio compromete o pagamento de despesas essenciais como plano de saúde, medicamentos de uso contínuo, financiamento imobiliário e condomínio. A impugnante comprovou que atualmente aufere remuneração mediante emissão de notas fiscais de prestação de serviços pela empresa CIEG, não integrando seu quadro societário, mas prestando serviços pessoais e exclusivos. Demonstrou ainda que foi recentemente diagnosticada com osteoporose em vértebras da coluna e no fêmur, necessitando de acompanhamento médico constante. Dito isso, a questão central reside em determinar se os valores bloqueados na conta bancária da executada ostentam natureza alimentar e, em caso afirmativo, se são absolutamente impenhoráveis ou se é possível sua relativização no caso concreto. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". Sobre o tema, é cediço que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp no 1.874.222/DF, em 19/4/2023, pacificou a relativização da regra de impenhorabilidade de salários, independente da natureza da dívida, desde que preservada a dignidade do devedor. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem.” (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, Data do Julgamento: 19/4/2023, DJe de 24/5/2023) (grifou-se) Desse modo, sedimentou-se que a impenhorabilidade tanto de verba salarial quanto da importância depositada a título de poupança pode ser mitigada, sendo ônus da parte Executada comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC/15. No caso em análise, verifica-se que a documentação apresentada pela impugnante demonstra que os valores bloqueados decorrem de sua atividade profissional como prestadora de serviços, constituindo sua única fonte de renda. Embora receba mediante emissão de notas fiscais, isso não desnatura o caráter alimentar da verba, uma vez que se destina exclusivamente ao seu sustento e de sua família. A propósito, de se ver que as notas fiscais apresentadas (IDs 247592697, 247592699 e 247592700) demonstram que a executada percebeu valores semelhantes (em torno de R$ 8.000,00) em razão da prestação de serviços de consultoria de processos administrativos e financeiros nos períodos de março, maio e junho de 2025, todos pagos pela Prefeitura de Goiânia/GO. Corroboram tal informação os extratos bancários dos referidos meses, que demonstram o recebimento das quantias (IDs 247592723, 247592724 e 247592727), os débitos e gastos referentes à manutenção da executada, incidentes diretamente sobre a remuneração, além da inexistência de outros investimentos (IDs 247592720 e 247594550). Isso posto, a executada ainda comprovou documentalmente suas despesas ordinárias e indispensáveis (plano de saúde, medicamentos de uso contínuo, financiamento imobiliário, condomínio), demonstrando que a constrição compromete diretamente sua manutenção. Com efeito, não há falar na incidência da exceção prevista no art. 833, § 2o do CPC no presente caso, uma vez que não se trata de execução de prestação alimentícia, nem os valores bloqueados excedem o limite de 50 salários-mínimos mensais estabelecido pela lei. Dessa forma, a manutenção da constrição sobre as verbas essenciais à subsistência da executada configuraria violação ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), bem como ao princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC. Cabe ressaltar que este Juízo já havia reconhecido anteriormente, quando da primeira constrição sobre valores da executada, a natureza alimentar dos rendimentos e determinado sua liberação, conforme mencionado pelas partes nos autos (ID 37764288). A situação não se alterou substancialmente desde então, mantendo-se as mesmas circunstâncias que justificaram a anterior decisão liberatória. Ante o exposto, acolho a impugnação à penhora apresentada por ROGIANE MONIQUE MENDES EUSTAQUIO, com base no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, e determino a imediata liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD na conta bancária da executada. Intime-se o exequente para manifestação sobre o prosseguimento da execução, podendo requerer novas diligências para localização de bens dos demais executados, observando-se a ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC, sob pena de arquivamento. I.” O agravante sustenta, em síntese, a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, não é absoluta, podendo ser relativizada, conforme entendimento do STJ, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Argumenta que a agravada aufere rendimentos acima da média salarial e que não restou demonstrado que a penhora comprometeria sua subsistência. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a manutenção da penhora dos valores bloqueados via SISBAJUD e, no mérito, o provimento do recurso para manter a penhora integral dos valores bloqueados. Preparo no ID 77658890. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, verifica-se que foram determinadas medidas de busca de bens via SISBAJUD, resultando no bloqueio do valor de R$ 4.875,64. Sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, mas, ao que se infere dos autos, a recorrida teria demonstrado que a penhora incidiu sobre valor oriundo de sua remuneração, fato incontroverso, uma vez que não impugnado pelo recorrente. A jurisprudência admite a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Contudo, não se pode olvidar que tal mitigação exige demonstração concreta de que a penhora não compromete a subsistência do executado. No presente caso, embora o agravante sustente que a agravada aufere rendimentos acima da média salarial, não trouxe elementos suficientes para demonstrar que a penhora seria insuficiente para comprometer a subsistência da recorrente. Ao contrário, os documentos juntados aos autos, em tese, indicam que os valores bloqueados constituem incidiram sobre a única fonte de renda da executada, sendo destinados ao pagamento de despesas essenciais, como plano de saúde, medicamentos, financiamento imobiliário e condomínio. Ademais, não se pode olvidar que a renda da recorrente gira em torno de cinco salários mínimos, portanto, não é elevada. Portanto, nesta cognição sumária, não resta demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se a agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator